Tribunal: STF
Processo: RE 602034
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de agravo regimental interposto pela União, em face de decisão monocrática proferida pelo então relator, Ministro Luiz Fux, que deu provimento ao apelo extremo interposto por Milton Reis Valle, contra acórdão proferido na origem e que rejeitara seu pedido de cumulação de benefícios de ex-combatente, com pensão militar da reserva. Referida decisão restou assim ementada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL COM PROVENTOS DE REFORMA MILITAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 
    Ao agravo interno, interposto pelo ora agravado, com vistas à majoração da verba honorária, foi negado provimento.
    Na presente insurgência, asseverou a União que a decisão atacada se apoiou em precedentes que não se aplicam ao caso dos autos, tendo em vista que, na presente situação, é a própria condição de ex-combatente do agravado que se constitui no objeto da controvérsia, o que se depreende da simples leitura da ementa do acórdão regional recorrido.
    Não se trata, assim, da possibilidade de cumulação de pensão de ex-combatente com pensão previdenciária, mas de hipótese de impossibilidade de qualquer cumulação, por faltar requisito mínimo para a própria concessão de uma das pensões, qual seja, a condição de ex-combatente do autor da ação.
     E isso porque a Corte de origem entendeu, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, que o ora agravado não cumpriu os requisitos exigidos pela Lei nº 5.315/67, para ser enquadrado na condição de ex-combatente da 2ª Guerra Mundial e, assim, fazer jus à pensão respectiva. 
    Para se chegar a entendimento diverso, apto a reverter a decisão do Tribunal de origem, necessário seria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279, dessa Suprema Corte, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, conforme diversos precedentes desta Suprema Corte, a respeito do tema.
    Postulou, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que seja rejeitado o apelo extremo deduzido nos autos. 
    Intimado, o agravado arguiu a intempestividade do recurso e, no mérito, aduziu que o pedido deduzido na presente ação se refere à possibilidade de cumulação da pensão especial de ex-combatente, com os proventos de inatividade militar que o agravante já recebia. Entende que a matéria constante deste agravo já estaria preclusa e, por fim, que a pretensão deduzida pela agravante encontraria óbice no disposto nas Súmulas nºs 282 e 283 do STF.
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão que deu provimento ao apelo extremo do ora agravado, sob o fundamento de que seria possível a cumulação de pensão especial, de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, com proventos de reforma militar.
    Inicialmente, em atenção à preliminar de intempestividade deduzida pelo agravado, convém que se diga que o cômputo do prazo para interposição de agravo regimental encontra-se disciplinado pela norma do art. 1.070 do CPC, que dispõe que 
    É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.  
    Assim, como a agravante foi intimada do teor da decisão agravada no dia 13/7/20 (e-doc. nº 28), mister a análises da legislação pertinente, para o devido cômputo do prazo recursal aplicável.
    Referida data, ocorrida em meio ao recesso do STF, faz com que sejam aplicáveis, ao caso, as regras da Lei nº 11.419/06, editada para disciplinar a matéria e que assim dispõem: 
    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 
    § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 
    § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 
    Ademais, o vigente Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 231, inc. V, que se considera o início do prazo para manifestação da parte “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. 
    Assim, da conjugação de ambas essas disposições legais, tem-se que a intimação, no presente caso, deve ser considerada como efetivada no dia 3/8/20, com o início do prazo recursal passando a fluir no dia útil subsequente, 4/8/20.
    Em sendo em dobro o prazo para a União interpor recursos, a incidir apenas em dias úteis, tem-se que, no presente caso, referido prazo escoou no dia 16/9/20, data em que protocolada a insurgência ora em análise, a qual, destarte, deve ser considerada tempestiva, passando-se por conseguinte, à sua apreciação.
    Nesse passo, tem-se que, de fato, a análise da decisão regional permite concluir que a pretensão deduzida pelo agravado foi rejeitada com fundamento no fato de que 
    “Não se cuida, assim, de saber se os proventos são acumuláveis ou não; o fato é que referidos ex-militares não podem ser considerados ex-combatentes, para efeito de deferimento da pensão especial pretendida, posto que já obtiveram outros benefícios de guerra, a exemplo daqueles constantes do Decreto n° 8.795/46 e Lei n° 288/48, o que deságua na denegação da segurança”. 
    E, ainda, colhe-se da petição inicial do presente feito, que o agravado ainda não tinha reconhecida sua condição de ex-combatente, previamente ao ajuizamento da ação, tanto que postulou fosse essa reconhecida, através de diplomas, medalhas e certificados que possui (e-doc. nº 10, p. 6).
    Constata-se, assim, que, previamente à análise da possibilidade jurídica da pretendida cumulação de proventos, a decisão regional atacada negou, ao ora agravado, a condição de ex-combatente, requisito prévio ao acolhimento do pleito então em análise, o que foi feito com suporte na análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente.
    Não é por outra razão que, acerca dessa matéria, o STF já assentou não ser ela dotada de repercussão geral, por meio de acórdão assim ementado: 
    MILITAR. EX-COMBATENTE. CONCEITO. PENSÃO ESPECIAL. LEI Nº 5.315/67. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (AI nº 738.444, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 23/11/10).
    Ausente, assim, a necessária repercussão geral, dada a ausência de matéria constitucional, inviável se mostra o acolhimento do apelo extremo deduzido nos autos.
    Nesse sentido, cuidando de casos idênticos ao presente, citem-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE EX-COMBATENTE PARA FINS DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM PROVENTOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 2. Agravo regimental desprovido (RE nº 545.902/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 22/3/11) . 
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Cumulação da pensão especial com benefício previdenciário. Condição de ex-combatente. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Para acolher a pretensão do agravante, no sentido da possibilidade da percepção cumulativa da pensão especial do art. 53, inciso II, do ADCT, e do benefício previdenciário, seria necessário verificar, inicialmente, se preenchida a condição de ex-combatente, o que é inadmissível em recurso extraordinário, haja vista que demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema, dado o seu caráter infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido (AI nº 556.436-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/11).
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido (RE nº 851.247-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 12/2/15).
     E, ainda, a seguinte decisão monocrática, proferida nos autos do RE nº 945.194, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EXCOMBATENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (DJe de 30/3/16). 
    Inviável falar-se, ainda, ao contrário do asseverado pelo agravado, que a análise dessa matéria estaria preclusa, na medida em que, tão logo proferida a decisão ora agravada, a agravante contra ela se insurgiu, através do presente agravo, em que apresentou exatamente essa argumentação.
    Tampouco há que se falar na presença dos óbices representados pelas Súmulas nºs 282 e 283 deste STF, quanto à apreciação deste agravo, pois referidas súmulas se referem à análise do recurso extraordinário e não de eventual insurgência interposta em face de decisão que acolheu um apelo extremo, máxime quando, como aqui ocorre, referida insurgência de destina ao restabelecimento do acórdão regional, com a rejeição do recurso extraordinário interposto nos autos. 
    Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para, reconsiderando a decisão agravada, negar seguimento ao recurso extraordinário, restabelecendo, em todos os seus efeitos, o acórdão regional recorrido, inclusive no que tange ao ônus da sucumbência. 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente